Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701363-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA JESSICA DE OLIVEIRA AGRAVADO: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VANESSA JÉSSICA DE OLIVEIRA, em face de decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que as requeridas sejam compelidas a incluir como passageira a filha da autora, a qual possui pouco menos de seis meses de idade, na viagem sob código 513561111701. Afirma, em síntese, que adquiriu passagens aéreas com destino a Porto Alegre, para o dia 11/11/21, contudo, não logrou êxito em incluir a sua filha, bebê com 5 meses de idade no voucher de embarque. Assevera que não obteve êxito na via administrativa. Assim, defende que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, requerendo seja determinada a inclusão de sua filha no voucher de embarque Código número: 513561111701. Subsidiariamente, requer a antecipação da audiência de conciliação para o presente mês (outubro/2021), tendo em vista que restou designada para o dia 25/11/21 às 16h. É o relatório. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito legal, convém salientar que a cognição, nesta fase inicial do processo, ocorre de forma não exauriente, a partir de uma análise perfunctória do grau de confirmação do pedido. Deste modo, sendo plausível o direito alegado pela parte recorrente, abre-se a possibilidade à concessão, em caráter provisório, da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta demonstrada pela informação que consta no sítio eletrônico da agravada que com relação aos bebês menores de 2 anos de idade, nos “voos nacionais: você pode viajar com o bebê em seu colo e comprar a passagem do bebê sem custo adicional.” Já o perigo de dano resta consubstanciado pelo fato de que o voo está marcado para o dia 11/11/21, sendo que os pedidos podem não ser apreciados até esta data, havendo risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, defiro o pedido de cautelar formulado pelo recorrente para determinar a inclusão de EDUARDA REIS DE OLIVEIRA, CPF 111.449.921-84, filha da requerente no voucher de embarque código número: 513561111701, viagem a ser realizada em 11/11/21. Intimem-se. Aos recorridos para contrarrazões, caso queiram. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora